Tribunal: TJSP
Processo: 2166180-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição da penhora por seguro garantia. Insurgência da executada/agravante. Descabimento. Nada há nos autos a indicar que a substituição pretendida se faça necessária. Com efeito, é inegável a liquidez da executada. De fato, trata-se de grande prestadora de serviços de energia elétrica, por

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição da penhora por seguro garantia. Insurgência da executada/agravante. Descabimento. Nada há nos autos a indicar que a substituição pretendida se faça necessária. Com efeito, é inegável a liquidez da executada. De fato, trata-se de grande prestadora de serviços de energia elétrica, por demais conhecida no mercado consumidor. Logo, tal conclusão está embasada no art. 375, do CPC. Em segundo lugar, porque houve discordância por parte do exequente. E, nesse aspecto, consigne-se que a execução, ex vi do que dispõe o art. 797, do CPC, realiza-se no interesse do credor. Não socorre a agravante, dado o seu porte, a invocação do dispositivo contido no art. 805, do CPC. Com efeito, como já assentado em iterativa jurisprudência, qualquer penhora de bens, em princípio, pode mostrar-se onerosa ao devedor, mas essa é uma decorrência natural da existência de uma dívida não paga. O montante correspondente à penhora não se mostra exagerado, considerando-se a agravante. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166180-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
agravado IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166180-74.2020.8.26.0000 -Voto no 9466
2
COMARCA: São Paulo – F. Central – 15a Vara Cível
AGTE.: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A Eletropaulo
AGDA.: Imagem Sistemas de Informações Ltda.
JUÍZA: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9466
EMENTA: Agravo de Instrumento. Execução de título
extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de
substituição da penhora por seguro garantia. Insurgência
da executada/agravante. Descabimento. Nada há nos autos
a indicar que a substituição pretendida se faça necessária.
Com efeito, é inegável a liquidez da executada. De fato,
trata-se de grande prestadora de serviços de energia
elétrica, por demais conhecida no mercado consumidor.
Logo, tal conclusão está embasada no art. 375, do CPC.
Em segundo lugar, porque houve discordância por parte
do exequente. E, nesse aspecto, consigne-se que a
execução, ex vi do que dispõe o art. 797, do CPC, realiza-
se no interesse do credor. Não socorre a agravante, dado o
seu porte, a invocação do dispositivo contido no art. 805,
do CPC. Com efeito, como já assentado em iterativa
jurisprudência, qualquer penhora de bens, em princípio,
pode mostrar-se onerosa ao devedor, mas essa é uma
decorrência natural da existência de uma dívida não paga.
O montante correspondente à penhora não se mostra
exagerado,
considerando-se
a
agravante. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A - Eletropaulo, contra r. decisão
proferida nos autos da ação de execução que lhe move Imagem Sistemas de
Informações Ltda., que indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial
efetuado nos autos, por seguro garantia.
Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166180-74.2020.8.26.0000 -Voto no 9466
3
“Vistos.
Fls. 485/512: Indefiro o pedido da executada Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A para substituição do depósito judicial pelo seguro
garantia, uma vez que não houve demonstração de risco de dano grave à executada.
Nesse sentido:
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO
CPC NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO
DEPOSITO
EM
DINHEIRO
POR
SEGURO
GARANTIA
JUDICIAL.
ADMISSIBILIDADE APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS, EM QUE SEJA
POSSÍVEL
EVITAR
DANO
GRAVE
AO
DEVEDOR.
HIPÓTESE
NÃO
DEMONSTRADA.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO CONHECIMENTO. 1. No caso
dos autos, aplica-se o Enunciado Administrativo 2/STJ, que determina que se o
acórdão a ser impugnado pela via do Recurso Especial foi publicado quando ainda
vigente o CPC/1973, assim como a decisão sobre a sua inadmissibilidade, tanto o
apelo especial quanto o respectivo Agravo em Recurso Especial observarão as
regras de admissibilidade então exigidas. 2. A solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. O acórdão
impugnado foi categórico ao afirmar que, "a despeito da recente alteração
legislativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça continua admitido a substituição
do seguro garantia somente em hipóteses excepcionais, em que seja possível evitar
um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, hipótese não
demonstrada". A revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. A
incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida
em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu
solução à causa a Corte de origem. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1632656 PR 2016/0273257-8, Relator:
Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/04/2017, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017).
2.- Aguarde-se o trânsito em julgado para levantamento da quantia
depositada.
Int.” (cf. fls. 534/535, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Diz a agravante que a demanda originária cuida de ação de execução por
quantia certa, que lhe foi movida pela agravada.
Embargos à execução foram deduzidos, processados sob no
1131713-48.2018.8.26.0100.
Prossegue, afirmando que carreou aos autos de origem (fls. 119/130
daquele feito) e também aos embargos à execução (fls. 1327/1338 dos embargos),
uma Apólice do Seguro Garantia, no valor de face de R$ 2.965.302,90, já com o
acréscimo de 30%, visando garantir o Juízo, nos exatos termos do artigo 835, §2o,
CPC, em substituição à penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166180-74.2020.8.26.0000 -Voto no 9466
4
Assevera que a agravada não se insurgiu contra a apresentação daquela
garantia, que foi acolhida pelo Juízo a quo.
Tanto foi assim, que por conta da garantia apresentada, foi conferido
efeito suspensivo aos embargos.
Julgados improcedentes os embargos à execução, foi interposta apelação,
além da apresentação de pedido de atribuição de efeito suspensivo junto a este E.
Tribunal.
Em decisão monocrática, este relator indeferiu o pedido de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso.
Porém, antes do julgamento de agravo interno interposto contra a r.
decisão monocrática acima aludida, o I. Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte
decisão, nos autos da ação de execução:
“Fls. 443/444: a alegação de risco de prejuízos de difícil reparação, que
não está fundamentada na petição em análise, foi analisada pelo próprio
Desembargador que rejeitou o pedido de concessão de efeito suspensivo. Portanto, a
despeito da pendência do julgamento pelo colegiado da apelação nos embargos à
execução, é o caso de se retomar o andamento do feito. Providencie a executada o
depósito dos valores correspondentes à apólice de seguro garantia, sob pena de
prosseguimento da execução” (fls. 445 dos autos de origem).
Em sinal de sua boa-fé, diz a agravante ter realizado nos autos da
execução, o depósito do valor em garantia, como se vê a fls. 452/453 dos autos de
origem, visando evitar o seguimento da execução.
Entretanto, face à delicada situação causada pela pandemia atualmente
enfrentada, requereu a substituição daquele depósito judicial por novo seguro
garantia, o que foi negado pelo I. Juízo a quo, quando da prolação da r. decisão
agravada.
Pontua que o I. Julgador de Primeiro Grau indeferiu o pleito, por
entender não ter sido demonstrado risco de dano grave a ela, executada e ora
agravante.
Porém, a ausência do valor depositado nos autos, em seu fluxo de caixa,
implica sim em risco de dano grave, face à excepcional, imprevisível e extremamente
onerosa situação causada pela pandemia do Covid-19.
Invoca a seu favor, o princípio da menor onerosidade, previsto pelo art.
805, do Código de Processo Civil, anotando que o Poder Judiciário tem se mostrado
favorável à utilização do Seguro Garantia em processos de execução como na
hipótese dos autos de origem, em substituição ao depósito em dinheiro, que se mostra
necessário ao fluxo de caixa das empresas e pessoas, nos dias atuais, máxime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166180-74.2020.8.26.0000 -Voto no 9466
5
considerando que a Lei no 13.105/2015 equiparou o seguro garantia judicial a
dinheiro, conforme disposto no seu art. 835.
Aduz que é “inegável a relevância do Seguro Garantia entre as
principais formas de garantia admitidas em nossa legislação, seja pelo custo
sensivelmente mais baixo em comparação a outras formas de garantia, seja pela
preservação do fluxo de caixa das empresas, ou pelos conceitos de pulverização de
risco e até mesmo em razão dos procedimentos de regulação de sinistro que lhe são
aplicáveis e que trazem mais confiança e solidez às relações contratuais” (sic - fls.
08).
Argumenta que não há vedação legal ao pedido de substituição.
Tanto é assim que o C. Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando
no sentido da admissibilidade de tal pleito, exigindo que haja situação excepcional
para tal, ou ainda que se comprove a menor onerosidade na utilização do Seguro
Garantia em comparação ao depósito em dinheiro.
No caso dos autos, entende ser o momento oportuno para que se pleiteie a
substituição de recursos financeiros depositados em garantia nas contas judiciais por
apólices de Seguro Garantia, que afirma ser produto líquido, de custo atrativo,
versátil e devidamente testado.
Ademais, a substituição permitirá que as empresas apliquem os recursos,
antes depositados em garantia em contas judiciais, de forma muito mais construtiva à
economia do país.
Pugnou, pois, pelo provimento deste agravo, para que a r. decisão
agravada seja reformada e autorizada a substituição do valor depositado em conta
judicial pela apólice de seguro garantia, no valor de R$ 3.070.658,32.
Recurso tempestivo (fls. 80) e acompanhado de regular preparo (fls.
103/104).
Recebidos os autos, e intimada a parte contrária, contraminuta foi juntada
a fls. 112/121.
É a síntese do necessário.
Com a máxima venia, o inconformismo não prospera.
Dúvida não há de que o seguro garantia judicial, está previsto no artigo
835, §2o, do NCPC, que assim dispõe:
“Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança
bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166180-74.2020.8.26.0000 -Voto no 9466
6
constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.
Contudo, in casu, o pleito de substituição do montante penhorado pelo
seguro garantia não se justifica.
Com efeito e por proêmio, consigne-se que é inegável a liquidez da
executada/agravante.
De fato, trata-se de grande prestadora de serviços de energia elétrica, por
demais conhecida no mercado consumidor.
Logo, tal conclusão está embasada no dispositivo contido no art. 375, do
CPC.
Em segundo lugar, porque houve discordância por parte da exequente
(contraminuta - destes autos recursais), quanto a substituição.
E, nesse aspecto, consigne-se que a execução, ex vi do que dispõe o art.
797, do CPC, realiza-se no interesse do credor.
Não socorre a agravante, dado o seu porte, a invocação do dispositivo
contido no art. 805, do CPC.
Com efeito, como já decidido pelo C. STJ, “qualquer penhora de bens,
em princípio, pode mostrar-se onerosa ao devedor, mas essa é uma decorrência
natural da existência de uma dívida não paga. O princípio da vedação à
onerosidade excessiva não pode ser convertido em uma panaceia, que leve a uma
ideia de proteção absoluta do inadimplente em face de seu credor. Alguma
onerosidade é natural ao procedimento de garantia de uma dívida, e o art. 620 do
CPC destina-se apenas a decotar exageros evidentes, perpetrados em situações nas
quais uma alternativa mais viável mostre-se clara” (STJ-3a.T., REsp 1.417.531,
Min. Nancy Andrighi, j. 10.6.14, DJ 18.6.14).
A penhora efetuada não se mostra exagerada, em se tratando da
agravante.
Logo, não há o que ser decotado.
No mais, não se vislumbra nestes autos qualquer risco de dano ou
prejuízo à executada, de modo a legitimar o deferimento da medida pleiteada.
Veja-se, a propósito, a jurisprudência do E. STJ:
“PENHORA
EM
DINHEIRO
POR
SEGURO-GARANTIA.
SUBSTITUIÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
INDEFERIMENTO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a
jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166180-74.2020.8.26.0000 -Voto no 9466
7
garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano
grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, hipótese não demonstrada no
caso dos autos. 2. Na hipótese dos autos, a revisão das circunstâncias acima
descritas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno
desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1661050 / SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j.
18/09/2018).
E, também, deste E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de "astreinte".
Pretensão de substituição da penhora de ativos por seguro garantia. Indeferimento
monocrático. Inexistência de demonstração de excepcionalidade a justificar a
medida. Hipótese, ademais, em que sequer esboçada a maior eficácia e menor
onerosidade na pretendida substituição. Precedentes do E. STJ. Decisão mantida.
Agravo improvido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2215894-71.2018.8.26.0000;
Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2019; Data de Registro:
25/02/2019).
Mas não é só.
Não se deve desconsiderar a petição de fls. 448/451, dos autos de origem,
que, visando suspender a execução, depositou o valor do seguro garantia então
apresentado nos autos.
Foi pontuado na ocasião, que o “valor ora depositado substituirá a
Apólice de Seguro Garantia ofertada, devendo ser penhorado, nos termos do artigo
835, I, lavrando-se o termo de penhora de que trata o artigo 838, ambos do CPC”
(sic), pleiteando-se ainda, a desconsideração da apólice de seguro em garantia e a
substituição da penhora pelo numerário depositado judicialmente.
No mais, ainda que se admita tenha a executada, unicamente, cumprido a
determinação judicial de fl. 445 (que determinou o depósito dos valores
correspondentes à apólice de seguro-garantia, sob pena de prosseguimento da
execução), é bem de ver que não houve recurso contra tal decisão.
Bem por isso, a matéria restou preclusa, sendo descabido o novo pedido
de substituição da penhora pleiteado pela executada.
Ante todo o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que o
improvimento do recurso, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator